Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE ALGUNS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos/seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como a cirurgia pretendida pela autora não se qualificava como uma urgência/emergência médica, o pedido de indenizatório não poderia ter sido acolhido.
2. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo da autora prejudicado.